Tribunal: TJSP
Processo: 2018739-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita indeferido em primeiro grau. Insurgência. Antecipação dos efeitos da tutela indeferida, com determinação para que se juntasse extratos bancários e de cartão de crédito. Alegação da agravante de que está desempregada e não aufere renda. Há informações nos autos de que a interessada exerce atividade remunerada, bem como

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita indeferido em primeiro grau. Insurgência. Antecipação dos efeitos da tutela indeferida, com determinação para que se juntasse extratos bancários e de cartão de crédito. Alegação da agravante de que está desempregada e não aufere renda. Há informações nos autos de que a interessada exerce atividade remunerada, bem como adquiriu financiamento com prestações mensais para compra de um veículo. Determinação não atendida. Hipossuficiência incomprovada. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018739-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULA
REGINA DA SILVA, é agravado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018739-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9396
2
Voto 9.396.
Agravo de Instrumento 2018739-89.2020.8.26.0000
Agravante: PAULA REGINA DA SILVA
Agravado: BANCO GMAC S/A
Agravo de Instrumento. Pleito de concessão dos benefícios da
justiça gratuita indeferido em primeiro grau. Insurgência.
Antecipação dos efeitos da tutela indeferida, com determinação
para que se juntasse extratos bancários e de cartão de crédito.
Alegação da agravante de que está desempregada e não aufere
renda. Há informações nos autos de que a interessada exerce
atividade remunerada, bem como adquiriu financiamento com
prestações mensais para compra de um veículo. Determinação não
atendida. Hipossuficiência incomprovada. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do MM.
Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, que indeferiu a gratuidade
judiciária em primeiro grau de jurisdição.
Afirma a agravante que não auferiu renda mínima para declarar o
imposto de renda e que a simples afirmação da parte, no sentido de não ter condições de
arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, já é
suficiente para concessão do benefício pretendido. Sobreveio, junto com a petição,
declaração de hipossuficiência, a cópia da carteira de trabalho, bem como comprovantes de
isenção do IR referentes aos três últimos anos.
Diante disso, intentou a agravante obter antecipação dos efeitos da tutela
recursal, indeferida às fls. 62, vez que ausente a plausibilidade do direito invocado, com
determinação para a juntada de documentos capazes de comprovar hipossuficiência
alegada, nos seguintes termos:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 37 que, nos autos da ação de revisão de contrato de
financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária,
indeferiu pleito de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018739-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9396
3
Conforme consta dos autos, a autora, ora agravante, é
vendedora autônoma, adquiriu financiamento com prestações
mensais de R$ 1.901,25 (um mil, novecentos e um reais e vinte
e cinco centavos), incompatível com a condição de
economicamente hipossuficiente.
Nestas condições, diante da ausência de plausibilidade do
direito invocado, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Para fins de elaboração do voto, visando verificar a
hipossuficiência econômica alegada e em observância ao
disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, junte a
agravante, no prazo de cinco dias, cópia dos três últimos
extratos de sua conta corrente e três últimas faturas de seu
cartão de crédito.
Às fls. 65/67, a agravante limitou-se a anexar aos autos declaração de
próprio punho informando que no momento encontrava-se desempregada, não auferindo
renda para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.
Requereu o provimento do recurso para que lhe fossem concedidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recurso tempestivo e ausente de preparo, por se tratar de pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita.
Dispensada a contraminuta, em razão da não citação da parte adversa.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Diante da auferição de renda pelo exercício de atividade remunerada e da
aquisição de bem de valor e prestações consideráveis, indefiro o pedido de
assistência judiciária, uma vez que demonstra capacidade financeira, razão
pela qual não é crível que não se disponha de recursos para custear as
despesas do processo. A Lei n o 1.060/50 contentava-se com a declaração de
hipossuficiência para o deferimento do pedido, mas não está o Juiz obrigado
a decidir com base nela se se mostra inverossímil o seu teor. Acrescento
determinar a CF, art. 5o, LXXIV, que o benefício pretendido é reservado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018739-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9396
4
àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sem condições
financeiras, que estejam em situação de miserabilidade, aqui não
configurada.
Promova o requerente o recolhimento da taxa judiciária e custas, sob pena
do CPC, art. 290, e indeferimento da petição inicial.
Intime-se”.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a
assistência judiciária gratuita deve ser reservada àqueles que comprovarem insuficiência de
recursos para efeito de custear as despesas processuais.
O Código de Processo Civil de 2015, prevê no artigo 98 que “a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
É dever do Magistrado aferir, em cada caso, com base nos elementos
colocados à sua disposição, se as condições da parte são compatíveis com a alegada
hipossuficiência, a fim de que possa decidir pela concessão ou não do benefício, conforme
preceitua o artigo 99, §2°, do CPC, in verbis:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
§ 2o: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018739-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9396
5
Instada a trazer aos autos documentos comprobatórios da alegada
hipossuficiência econômica, a agravante novamente juntou a declaração de
hipossuficiência e reiterou o benefício com os documentos trazidos anteriormente, como a
cópia de sua carteira de trabalho (que não comprova a isenção de renda, já que pode se
tratar de trabalhador autônomo), deixando, no entanto, de juntar extratos bancários e cópias
das faturas de cartão de crédito, sob a afirmação de “no momento encontra-se
desempregada, não auferindo renda para arcar com as custas do processo sem prejuízo
próprio e de sua família” (sic), sem, contudo, negar a existência de conta de sua
titularidade.
Dito em outras palavras, não há nos autos nenhum elemento que possa
comprovar que a recorrente tem seu orçamento realmente totalmente comprometido, não se
podendo concluir que o pagamento das custas e despesas processuais de fato possa
comprometer a subsistência da requerente que, repita-se, ainda que intimada para tanto,
optou por não apontar, em detalhes, seu padrão de vida, suas despesas e receitas.
Não há critérios específicos a serem utilizados pelo Magistrado ao
conceder ou não a gratuidade judicial. Por esta razão, deve observar as disposições contidas
no artigo 8o do Código de Processo Civil:
“Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.
O fato da agravante parecer auferir renda, já que adquiriu financiamento
com prestações mensais de R$ 1.901,25 (hum mil, novecentos e um reais e vinte e cinco
centavos), aliado a recusa reiterada em juntar aos autos os seus extratos de conta bancária e
faturas de carão de crédito, justificam o indeferimento da gratuidade.
Não podemos perder de mente que a concessão da gratuidade judiciária é
exceção à regra de que a parte deve arcar com os custos do processo, sendo certo, por
conseguinte, que o deferimento do pedido somente deve se dar em situações excepcionais
em que o requerente realmente se apresenta desprovido de condições de custear o feito, o
que decididamente não restou aqui demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018739-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9396
6
Ao optar deliberadamente por descumprir determinação judicial, a
agravante se sujeita aos ônus de sua desídia.
No mesmo sentido:
Agravo de instrumento - Embargos à execução - Assistência
judiciária
gratuita
-
Pessoas
jurídica
e
física
-
Indeferimento - O pressuposto para a concessão do
benefício é a insuficiência de recursos financeiros (art. 5o,
LXXIV, CF), pois a presunção de necessidade é relativa -
Requerentes que não podem ser considerados necessitados
para fins legais e que não produziram provas suficientes
que corroborassem a alegada hipossuficiência financeira -
Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 0159854-79.2013.8.26.0000, 37a Câmara de
Direito Privado, Rel. Sergio Gomes, j. 10/09/2013)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Impugnação - Para a
concessão da gratuidade da justiça a singela declaração
deve ser confrontada com outros elementos dos autos,
como, por exemplo, a natureza da demanda e a qualificação
profissional do beneficiário - Presunção de veracidade da
declaração que cede diante de elementos objetivos
contrários - Insuficiência da simples declaração de pobreza
- Sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a alegada
situação de pobreza - Benefício cassado - Recurso provido.
(TJSP, Apelação no 9237346-67.2008.8.26.0000, 4a Câmara
de Direito Privado, Rel. Francisco Loureiro, j. 28/04/2011).
Em resumo, pela resistência reiterada da agravante em juntar os
documentos solicitados, evidencia-se a insubsistência do pedido de gratuidade que, por
isso, deve ser indeferido, mantendo-se a decisão agravada.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este recurso,
mantendo a decisão hostilizada.
L. G. Costa Wagner
Relator